Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRÁTICA DE ATOS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SELIC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende a desconstituição de decisão proferida após determinação para suspensão da prática de atos processuais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A nulidade deve ser declarada apenas diante da produção de prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as normas que instituem o devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 2.1. Ressalte-se que o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 276, e seguintes, do CPC.
3. A contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto não tem natureza de tributo. Assim, a atualização do débito correspondente não deve ser procedida com a aplicação da Selic, mas está sujeita aos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.